Tribunal: TJES
Processo: 0001543-91.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001543-91.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO
APELADO: ELAINE GONCALVES DE LIMA RIGONINI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO DE EPISIORRAFIA. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (FRAGMENTO DE AGULHA) EM TECIDO MOLE. DIAGNÓSTICO APÓS VINTE E QUATRO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenatório em danos materiais e morais, em razão da permanência de fragmento de agulha no corpo da autora por 24 anos, após a realização de parto normal e episiorrafia em 15/02/1995 nas dependências do hospital apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de microfragmento metálico decorrente de procedimento cirúrgico antigo configura falha na prestação do serviço hospitalar apta a gerar o dever de indenizar, a despeito de laudo pericial apontar origem ortopédica degenerativa para as dores da paciente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das instituições hospitalares pelos danos causados em virtude de falha nos serviços prestados possui natureza objetiva, conforme inteligência dos arts. 932 e 933 do Código Civil e da legislação consumerista.

4)
O esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente após intervenção cirúrgica caracteriza falha inescusável no dever de cuidado e segurança, não se enquadrando no conceito de risco inerente ao ato médico.

5)
A permanência de objeto perfurocortante na região pélvica por mais de duas décadas ultrapassa o mero dissabor e viola a integridade física e a paz psíquica da pessoa.

6)
O dano moral, decorrente do esquecimento de instrumentos cirúrgicos em paciente, opera-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de sequelas funcionais permanentes ou de nexo causal direto com outras patologias degenerativas da vítima.

7)
A necessidade de submissão da paciente a novo procedimento cirúrgico para a retirada do fragmento metálico em 2019 ratifica a existência do dano indenizável.

8)
O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem exsurge ponderado, compatível com a extensão do dano e em consonância com o caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente durante ato cirúrgico configura falha grave na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do hospital.

2. A presença de fragmento metálico em tecido mole após cirurgia enseja dano moral in re ipsa, independentemente da prova de sequelas funcionais.

3. A natureza inócua do fragmento ou a existência de causas concomitantes para dores crônicas não afastam o dever de indenizar pelo erro médico e pela necessidade de nova intervenção para retirada do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 932 e 933; Código de Processo Civil, art. 477, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021; TJ-SP, AC 10885759420198260100, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 12/09/2024; TJ-MG, AC 10145140402309002, Rel. Marco Aurelio Ferenzini, j. 17/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, submeteu-se a apelada a parto normal com procedimento de episiorrafia nas dependências do hospital recorrente em 15/02/1995.

Após décadas de queixas de dores na região pélvica, descobriu, por meio de exames radiológicos realizados em 2019, a presença de corpo estranho metálico (fragmento de agulha) alojado em seus tecidos moles perineais.

A sentença hostilizada deu parcial procedência à pretensão, sob o fundamento de que o esquecimento de objeto estranho no corpo de paciente configura falha grave na prestação do serviço hospitalar, ensejando dano moral
in re ipsa
, independentemente da existência de sequelas funcionais permanentes.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a presença dos elementos da responsabilidade civil e eventual dever de indenizar.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a responsabilidade das instituições hospitalares por danos causados em virtude de falha na prestação de serviços é objetiva, prescindindo da prova de culpa do estabelecimento, embora dependa da verificação de defeito no serviço ou da conduta culposa de seus prepostos no exercício da medicina:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

A esse respeito, sublinhe-se que
a permanência de corpo estranho no organismo de paciente após intervenção cirúrgica não se enquadra no conceito de risco inerente, mas sim de falha inescusável no dever de cuidado e segurança
.

Dito de outro modo, o esquecimento de gaze, compressa, pinça ou outro corpo estranho dentro do paciente não é risco normal do procedimento cirúrgico, mas falha do ato médico, consoante estabelecido na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA. CORPO ESTRANHO. ESQUECIMENTO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO 1. A contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor (teoria da actio nata), conforme entendimento do C. STJ. 2.
O esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo do paciente constitui erro médico que independe da complexidade do procedimento adotado, gerando o dever de reparar os danos provocados, circunstância que caracteriza dano extrapatrimonial.
3. O erro médico decorrente da imperícia do profissional médico responsável pela cirurgia não gera responsabilização do hospital na hipótese em que inexiste vínculo laboral entre eles (Precedentes C . STJ). 4. Constitui dano estético a deformidade física aparente decorrente da má cicatrização da cirurgia realizada. 5. Foi majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pelo dano estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. Foi conhecido parcialmente do apelo do 1º réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo da autora. (TJ-DF 07044908820198070001 DF 0704490-88.2019 .8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Autora que alega ter ocorrido negligência médica na cirurgia realizada pelos réus, na qual foi deixado um corpo estranho (gaze) em cavidade abdominal ocasionando atrasos e dificuldades em tratamento oncológico – Sentença de procedência para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, e o reembolso dos valores pagos pela autora com exames, cirurgias e medicamentos – Irresignação dos réus – Não acolhimento –
Incontroversa realização de cirurgia com esquecimento de gaze na cavidade abdominal da requerida - Circunstância que implica em negligência médica e, portanto, falha no serviço prestado – Ato cirúrgico que é de responsabilidade do cirurgião enquanto chefe da equipe – Nexo de causalidade bem evidenciado
– Culpa do profissional corréu caracterizada – Responsabilidade civil do médico e do nosocômio configurada – Dano moral que deve ser reduzido para R$ 25.000,00 – Precedentes desta E. Corte – Recursos parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10885759420198260100 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA PERICIAL - ESCLARECIMENTOS - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DURANTE CIRURGIA - DANOS MORAIS DEVIDOS - "QUANTUM". Evidenciada que a prova técnica produzida mostra-se esclarecedora e conclusiva, sendo certo que o deferimento do pedido de complementação dos esclarecimentos, assim como o de formulação de quesitos suplementares, consiste em mera faculdade do juiz, assegurada pelo disposto no artigo 477, § 3.º, do Código de Processo Civil.
O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura ato ilícito ensejador do dever de reparação pelos danos decorrentes. Tal ato ilícito ultrapassa o mero dissabor.
Indenização por danos morais tal como fixada atende as peculiaridades do caso e assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora. (TJ-MG - AC: 10145140402309002 Juiz de Fora, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

No caso, observa-se que o laudo pericial confirmou a presença do fragmento de agulha e sua posterior retirada cirúrgica.

Embora o
expert
tenha pontuado que as dores limitantes da autora decorrem de quadro degenerativo ortopédico sem nexo direto com o objeto, e que o médico assistente não agiu com negligência reiterada, tais conclusões técnicas não têm o condão de afastar o ilícito civil.

À evidência, o fato de a paciente portar fragmento de objeto perfurocortante na região pélvica por mais de 24 anos ultrapassa o mero dissabor.

Importante salientar que a compreensão jurisprudencial firmada no sentido de que o esquecimento de agulhas, gazes ou instrumentos cirúrgicos gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois viola a integridade física e a paz psíquica do indivíduo, expondo-o à angústia e ao risco de complicações.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, a alegação do hospital de que o fragmento seria inócuo não prospera, uma vez que a própria necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica para a retirada do objeto já configura dano indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de piso se mostra ponderado e compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque a falha no serviço restou cabalmente demonstrada pela prova documental trazida com a exordial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento.

Em observância aos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo hospital apelante para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.